Tribunal: TJDFT
Processo: 0734762-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734762-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICE ALVES DE LIMA AGRAVADO: HDL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por VERONICE ALVES DE LIMA contra decisão proferida pela MMa Juíza da Primeira Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação no 0709913-44.2024.8.07.0004, estipulou prazo para a agravante/autora apresentar documentação para análise da hipossuficiência alegada. Inconformada, a agravante apresentou o presente recurso de agravo de instrumento e pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo juntado sua carteira de trabalho digital – ID no 63100655. Após intimação (ID no 63144343), a parte apresentou documentação pertinente à análise do pedido, incluindo a declaração de hipossuficiência (ID no 63452504 / 63452759 a 63452768). É o relato do necessário. DECIDO. De início, relembro que o pedido de gratuidade pode ser feito a qualquer tempo, assim como que a agravante apresentou, nesse grau, a documentação para análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Assim, cabível a avaliação nesse momento, sem que signifique supressão de instância. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em apreço, a decisão estipulou prazo para a agravante/autora apresentar documentação para análise da hipossuficiência alegada, o que foi feito na presente instância, inclusive com a juntada da declaração de hipossuficiência – ID no 63452504 / 63452759 a 63452768. É caso de se deferir a gratuidade à agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Mantenha-se o segredo de justiça dos documentos de ID no 63452764, 63452766, 63452767 e 53452768, garantindo-se, todavia, o acesso às partes (agravante e agravado), para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que os referidos documentos trazem informações sobre as movimentações financeiras da agravante, cuja publicidade não é necessária para o julgamento do recurso e não afetará a compreensão externa do que restar julgado nos autos, em futuras consultas ao processo, com o fim de verificação de precedentes. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador